Tribunal: TJES
Processo: 5006320-79.2023.8.08.0000
Classe: Conflito de competência Cível
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Conflito de Competência
Data de julgamento: 2024-06-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006320-79.2023.8.08.0000

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)

SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - COMARCA DA CAPITAL - 3º JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDA PÚBLICA

SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - COMARCA DA CAPITAL - 5ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E SAÚDE E SAÚDE

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO ORDINÁRIA. QUESTÃO CONTROVERTIDA QUE DEMANDA PERÍCIA MÉDICA. EXAME TÉCNICO COMPLEXO. ATO INCOMPATÍVEL COM A PREVISÃO DO ART. 10 DA LEI Nº 12.153/2009. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.

1. A necessidade de exame técnico, por si só, não é causa bastante para afastar a competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública, até porque diligência desta natureza é admitida pelo art. 10, da Lei nº 12.153/2009.

2. Nesse contexto, já decidiu este Egrégio Sodalício que “
no âmbito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, é possível a realização de um exame técnico simplificado, mas não da prova pericial disciplinada pelo Código de Processo Civil, sob pena de serem violados os princípios da celeridade, simplicidade, informalidade e economia processual que regem o microssistema dos Juizados Especiais
” (Conflito de Competência nº 5011692-09.2023.8.08.0000, Rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira, 1ª Câmara Cível, julgado em 14/03/2024).

3. No caso, a prova pericial médica que se revela necessária ao deslinde da questão controvertida (saber se a enfermidade psíquica possui relação, ou não, com o trabalho desenvolvido pelo policial militar), não se amolda ao figurino proposto pelo art. 10 da Lei nº 12.153/2009

4. Conflito dirimido com a declaração da competência do Juízo de Direito da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer do conflito negativo de competência para declarar a competência do Juízo Suscitado, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Conforme relatado, trata-se de conflito negativo de competência instaurado nos autos da “ação ordinária” nº 5015589-07.2022.8.08.0024, em que é Suscitante o
JUÍZO DE DIREITO DO 3º JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE
VITÓRIA
, e, Suscitado, o
JUÍZO DE DIREITO DA
5ª
VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL,
MUNICIPAL,
REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE
E SAÚDE
DE
VITÓRIA
.

Para melhor compreensão, depreende-se dos autos que a ação judicial de origem foi proposta por JONATAS DA SILVEIRA ALMEIDA em desfavor do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, objetivando a correção do ato concessivo de sua reforma para que conste a hipótese do art. 12, III, da Lei Complementar nº 420/2007, bem como o cálculo dos proventos respectivos.

A demanda foi distribuída, inicialmente, ao Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública de Vitória (Suscitado), que, ao receber a petição inicial, declinou da competência por entender caracterizada a competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública em razão do valor atribuído à causa, não obstante a necessidade de realização de exame médico pericial.

Pois bem.

Consoante cediço, a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, nas causas cujo valor não ultrapasse 60 (sessenta) salários mínimos, é de natureza absoluta, nos precisos termos do art. 1º, § 4º, da Lei nº 12.153/2009.

Ademais, a necessidade de exame técnico, por si só, não é causa bastante para afastar a competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública, até porque diligência desta natureza é admitida pelo art. 10, da Lei nº 12.153/2009:

Art. 10. Para efetuar o exame técnico necessário à conciliação ou ao julgamento da causa, o juiz nomeará pessoa habilitada, que apresentará o laudo até 5 (cinco) dias antes da audiência.

Evidentemente que o exame técnico possível de ser realizado em processos deste jaez limita-se àqueles compatíveis com os princípios informadores dos Juizados Especiais, sob pena de caracterizar-se o seu desvirtuamento.

No caso, a prova pericial médica que se revela necessária ao deslinde da questão controvertida (saber se a enfermidade psíquica possui, ou não, relação com o trabalho desenvolvido pelo policial militar), não se amolda ao figurino proposto pelo art. 10 da Lei nº 12.153/2009, uma vez que o exame, a ser realizado por médico psiquiátrico, demandará a apresentação de quesitos, indicação de assistentes técnicos, marcação de dia para avaliação presencial, além da possibilidade de apresentação pedido de esclarecimentos ou quesitos suplementares, procedimento afeto à disciplina dada pelo Estatuto Processual Civil, num contexto de amplo contraditório entre as partes do processo.

Neste sentido é a orientação jurisprudencial firmada no âmbito deste Egrégio Tribunal de Justiça, conforme ilustra o seguinte aresto:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO INDENIZATÓRIA – FRATURAS EM RAZÃO DE SUPOSTA QUEDA EM VIA PÚBLICA – NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL – DESCABIMENTO DO EXAME TÉCNICO SIMPLIFICADO – CONFLITO NEGATIVO CONHECIDO – DECLARADA A COMPETÊNCIA DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA. 1
.
No âmbito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, é possível a realização de um exame técnico simplificado, mas não da prova pericial disciplinada pelo Código de Processo Civil, sob pena de serem violados os princípios da celeridade, simplicidade, informalidade e economia processual que regem o microssistema dos Juizados Especiais
(CRFB, art. 98, inc. I; Lei n. 12.153/2009, art. 27; e Lei n. 9.099/1995, art. 2º); 2. A pretensão da requerente, que sofreu fraturas supostamente em razão de uma queda em via pública, não pode ser adequadamente solucionada por exame técnico simplificado, demandando a realização de prova pericial, a qual afasta a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública; 3. Conflito conhecido para declarar a competência do Juízo da Terceira Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória. (Conflito de Competência nº 5011692-09.2023.8.08.0000, Rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira, 1ª Câmara Cível, julgado em 14/03/2024)

Desse modo, deve prevalecer, na hipótese vertente, a competência do Juízo da Vara Comum, uma vez que a complexidade do exame pericial médico a ser realizado não se amolda ao propósito da Lei nº 12.153/2009.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente conflito para
DECLARAR
a competência do
JUÍZO DE DIREITO DA
5ª
VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL,
MUNICIPAL,
REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE
E SAÚDE
DE
VITÓRIA
, aqui Suscitado, para o processamento da “ação ordinária” nº 5015589-07.2022.8.08.0024.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)